Tribunal: STF
Processo: Rcl 57361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alekson Carvalhal Frazão Lima e outros, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 4004988-42.2022.8.04.0000. 



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao conceder efeito suspensivo a agravo de instrumento, teria afrontado decisões desta Suprema Corte proferidas nos autos do RE 318.106, RE 480.129 e do RE-RG 598.099 (tema 161), este último, paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...) houve uma ampliação da cláusula de barreira para os cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia. Na prática, alterou-se a proporção havida entre o número de vagas e o número de provas discursivas corrigidas, sendo fixado, para todos os cargos, a proporção de 1 para 6, ou seja, para caga vaga prevista, seis provas discursivas serão corrigidas.



    Acontece que essa ampliação ocorreu, em ambos os certames, após a divulgação da relação nominal dos candidatos aprovados, com suas respectivas notas. Vale dizer, no caso a Administração Pública já tinha ciência dos candidatos que seriam diretamente beneficiados com a alteração das regras editalícias.



    Como se não bastasse, houve uma inusitada divisão dos aprovados em duas listas, criando uma espécie divisão de classes entre pessoas que prestaram a mesma prova. Nesse sentido, a primeira lista contém os aprovados segundo as regras originárias, já a segunda lista contém os aprovados nos termos do alargamento da cláusula de barreira.



    Pois bem.



    Diante de tais fatos, foi interposta ação civil pública pelo Ministério Público do Amazonas, ocasião em que na origem, o juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar nos seguintes termos:



    (…)



    Interposto Agravo de Instrumento pelo Estado do Amazonas, restou deferido o efeito suspensivo ao pleito recursal nos seguintes termos:



    (…)



    Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno perante o TJAM, onde aguarda julgamento desde setembro/outubro.



    De forma concomitante, já se iniciou o curso de formação com convocação dos candidatos, inclusive, de candidatos da segunda lista – oriundos da retificação teratológica do referido edital”. (eDOC 1, p. 8-10)



    Aduzem que “a própria retificação editalícia, por si só, já consubstancia a violação aqui pretendida, pois, a alteração das regras do edital durante o certame e o pior – após o resultado das provas e identificação dos candidatos beneficiados – violam frontalmente os precedentes vinculantes desta Corte, prejudica inúmeros candidatos, afronta a lei estadual geral sobre concurso público e infringe frontalmente os preceitos constitucionais da moralidade, isonomia e a própria segurança jurídica”. (eDOC 1, p. 13) 



    Afirmam, ainda, que “apesar de tais observações/vedações, vem sendo deferidas inúmeras liminares – com base na alteração editalícia - contrariando tal situação, permitindo que candidatos da lista dois possam ser convocados para participar do atual curso de formação dos candidatos da lista um, contrariando frontalmente a regra estabelecida e preterindo inúmeros candidatos legitimamente aprovados na primeira lista”. (eDOC 1, p. 15)



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar, e, ao final, a procedência da reclamação para declarar nula a respectiva alteração editalícia.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Ademais, segundo o disposto no § 5º do art. 988 do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 598.099 (tema 161), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    De outra banda, quanto à alegação de ofensa ao decidido nos autos do RE 318.106 e do RE 480.129, melhor sorte não socorre aos reclamantes, porquanto não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Com efeito, na hipótese, as referidas decisões paradigmas foram prolatadas em processos de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual os reclamantes não figuram como partes. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 31.977 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Por fim, saliente-se o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente